Tribunal: TJMT
Processo: 1004635-19.2026.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004635-19.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Sequestro ou cárcere privado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 053.051.821-07 (ADVOGADO), SANDRO CAMARGO FERREIRA registrado(a) civilmente como SANDRO CAMARGO FERREIRA - CPF: 024.366.141-05 (PACIENTE), COMARCA DE TABAPORA (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TABAPORA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMARA DURCI FERNANDES - CPF: 061.292.911-67 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE DA CUNHA DOS SANTOS - CPF: 053.051.821-07 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004635-19.2026.8.11.0000

PACIENTE: SANDRO CAMARGO FERREIRA
IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DA CUNHA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TABAPORA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO, AMEAÇA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. REJEIÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA,
MODUS OPERANDI
E REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE. OFENSA À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR QUE SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em investigação pela suposta prática de sequestro e cárcere privado qualificado, ameaça e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. Questão em discussão.

2. Há cinco questões em discussão, saber se: (i) a decisão que decretou a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do CPP; (ii) a existência de ação penal em curso pode ser considerada para aferição do risco de reiteração delitiva; (iii) a utilização do histórico processual para caracterizar gravidade concreta e risco à ordem pública configura
bis in idem
; (iv) a natureza do delito de posse irregular de arma de fogo afasta, por si, a necessidade da custódia cautelar; (v) são suficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir.

3.1.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, lastreada no modus operandi, na restrição da liberdade da vítima e de crianças, no emprego de ameaça com arma de fogo e no contexto de violência doméstica, evidenciando risco à ordem pública e à integridade física e psicológica das vítimas.

3.2. A existência de ação penal em curso e o fato de o paciente estar submetido a medidas cautelares quando da suposta prática dos novos delitos constituem elementos aptos a demonstrar risco concreto de reiteração delitiva, sem violação ao princípio da presunção de inocência.

3.3. A consideração do histórico processual para aferição do
periculum libertatis
não configura
bis in idem
, pois não se destina à antecipação de juízo condenatório, mas à avaliação da necessidade cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.
3.4. A circunstância de o delito de posse irregular de arma de fogo não envolver, em tese, violência ou grave ameaça não afasta a prisão preventiva quando inserido em contexto fático de ameaças, restrição de liberdade e violência doméstica.
3.5. Demonstrada a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, revela-se legítima a segregação como medida necessária, adequada e proporcional.

IV. Dispositivo e tese.

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos do
modus operandi
e do contexto de violência doméstica, evidenciando risco à ordem pública e à integridade das vítimas.”

“2. A existência de ação penal em curso e o descumprimento de cautelares podem ser considerados para aferição do risco de reiteração delitiva, sem violação à presunção de inocência e sem configuração de
bis in idem
.”
“3. A natureza não violenta de um dos delitos imputados não impede a custódia cautelar quando o conjunto fático revela gravidade concreta e insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6º; 310, II; 312; 313, I; 319; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 134383, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29.11.2016; STJ, AgRg no HC 894.577/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 07.10.2024; STJ, AgRg no RHC 215.186/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004635-19.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE DA CUNHA DOS SANTOS

PACIENTE: SANDRO CAMARGO FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de SANDRO CAMARGO FERREIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos de prisão em flagrante n. 1000005-26.2026.8.11.0094.

O impetrante alega que:
1
) a decretação da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, por estar amparada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem a demonstração concreta dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal;
2
) a existência de outra ação penal em curso, sem trânsito em julgado, não pode ser utilizada para caracterizar o
periculum libertatis
, sob pena de antecipação do juízo condenatório e violação ao princípio da presunção de inocência;
3)
o juízo de origem incorreu em
bis in idem
ao utilizar o histórico processual do paciente, simultaneamente, como fundamento autônomo da gravidade concreta dos fatos e, cumulativamente, como justificativa para a garantia da ordem pública;
4
) a posse de arma de fogo de uso permitido não configura crime cometido com violência ou grave ameaça, inexistindo, assim, risco concreto à ordem pública ou indicativo de elevada periculosidade do paciente;
5)
é possível substituir a prisão cautelar pelas aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 344266387].

Indeferi a liminar vindicada [doc. digital n. 344622876].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 345186379].

A Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 346915366].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004635-19.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Prima facie
, cumpre esclarecer que, em sentido diverso do sustentado na impetração – segundo a qual a prisão preventiva teria sido decretada em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 148 do Código Penal e 12 da Lei n. 10.826/2003 –, SANDRO CAMARGO FERREIRA é investigado pelo suposto cometimento dos delitos de
sequestro e cárcere privado qualificado
,
ameaça
e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Feita essa consideração, e não obstante a omissão na instrução do writ pelo impetrante, verifica-se que, nos autos nº 1000005-26.2026.8.11.0094, o Juiz Plantonista da Comarca de Tabaporã/MT, após certificar a presença de indícios de materialidade e autoria delitiva, decretou a prisão preventiva, nos seguintes termos:

“
[...]

No que concerne ao periculum libertatis, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, revela-se imperativa diante da gravidade concreta da conduta. O modo de agir do autuado demonstra uma
periculosidade
que extrapola a descrição abstrata dos tipos penais.

Conforme o relato ipsissima litteris da vítima Samara, o autuado apareceu em sua residência e, diante da recusa em entregar o filho menor, utilizou-se de coação armada para forçá-la a acompanhá-lo, afirmando categoricamente que “não iria voltar sem ninguém, que iria levar ou a criança ou todo mundo da casa”. A vítima asseverou que, desde a chegada ao sítio, foi sumariamente “impedida de sair e era sempre vigiada por Sandro”, relatando ainda que “não tinha liberdade alguma na casa, que não podia nem usar o celular sem supervisão”, o que evidencia um
domínio

absoluto
sobre sua rotina e comunicações.

O cárcere, que perdurou por cerca de uma semana, foi marcado por um estado de terror psicológico imposto não apenas à ex-companheira, mas a duas crianças de sete e três anos de idade, encontradas pelos policiais militares trancadas em um quarto, visivelmente aterrorizadas
.

A gravidade é acentuada pelo fato de o autuado se autodenominar “pistoleiro” e alegar ter “matado 13 pessoas”, ameaçando a vítima de que, caso desacreditasse de suas intenções, “iria meter bala nela”
.

Tais fatos encontram suporte fático nas declarações da irmã da vítima, Iara Durci, que relatou à autoridade policial ter “estranhado a forma como sua irmã deixou o local” na data do fato e ressaltou que, durante o período de isolamento, a vítima apenas respondia às mensagens com a palavra “Oi”, sem manter diálogo, o que evidenciou o cerceamento de sua liberdade.

A situação de terror é ratificada pelo conteúdo das mensagens de socorro via WhatsApp, onde a vítima implora por auxílio e revela a coação armada: “Se eu não saísse para fora lá no sítio ele ia matar nós” e “Ele no carro estava me mostrando a arma”, elementos que corroboram integralmente a versão da ofendida e o perigo iminente a que estava submetida.

Ademais, o risco de reiteração delitiva é manifesto e concreto. O autuado responde por Homicídio Qualificado em Novo Progresso/PA (Proc. 0800590-83.2024.8.14.0115) e gozava de liberdade vinculada a cautelares fiscalizadas por este juízo (Carta Precatória nº 1000084-39.2025.8.11.0094)
.

Observa-se que o autuado se apresentou regularmente em cartório para cumprir sua obrigação mensal no dia 15 de dezembro de 2025 (id. 218218536), vindo a praticar estes novos e graves delitos apenas 19 dias depois. Tal circunstância demonstra a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão, restando evidenciado que a liberdade do autuado representa um perigo real à integridade física e à vida das vítimas.

Assim,
nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, a segregação cautelar revela-se como medida de última ratio indispensável, uma vez que a substituição por outras cautelares mostrou-se, no caso concreto, inócua para conter o risco de reiteração criminosa e garantir a ordem pública
.

Ante o exposto, em consonância com o pedido ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
SANDRO CAMARGO FERREIRA
em
PRISÃO PREVENTIVA
, com fulcro nos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal [...]”

Como se vê, a decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva, especialmente para a
garantia da ordem pública
.

Nesse particular, cumpre considerar que o modus operandi atribuído ao paciente extrapola os elementos inerentes ao tipo penal, porquanto a restrição da liberdade teria atingido não apenas sua ex-companheira, mas também duas crianças. Soma-se a isso o fato de ter ele afirmado ser “pistoleiro profissional” com o intuito de intimidar a vítima, circunstâncias que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

De outro lado, o fato de o delito previsto no Estatuto do Desarmamento não envolver, em tese, violência ou grave ameaça não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da custódia cautelar, porquanto a posse irregular de arma de fogo está inserida em contexto de reiteradas ameaças, restrição da liberdade das vítimas e violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ademais, o paciente possui registro criminal anterior pela suposta prática de homicídio qualificado no município de Novo Progresso/PA, e se encontrava, à época dos fatos, em liberdade mediante o cumprimento de medidas cautelares. Tal circunstância evidencia risco concreto de reiteração delitiva e demonstra a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, legitimando a segregação preventiva. Confira-se:

“[...] A decisão impugnada fundamenta-se em elementos concretos dos autos, notadamente no
modus operandi da conduta, que envolveu sequestro, uso de arma de fogo, grave ameaça, emprego de violência
[...] além do risco real de
reiteração delitiva e da perturbação da ordem pública
[...]”
(TJMT, N.U 1009418-88.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 13/05/2025)

“A existência de
registros criminais anteriores
, anotações de atos infracionais, inquéritos e
ações penais em curso
, e
condenações ainda não transitadas em julgado
são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (RHC n. 100.793/RR, Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 23/10/2018). Precedentes”
(AgRg no HC n. 894.577/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024).

Outrossim, a consideração dos elementos fáticos e do histórico criminal do paciente
não configura juízo antecipado de culpabilidade
, tampouco caracteriza indevido
bis in idem
, porquanto tais circunstâncias
não são valoradas para fins de exasperação punitiva
, mas sim como dados concretos aptos a demonstrar a
gravidade concreta da conduta e a presença do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Trata-se de fundamentação legítima, amplamente admitida pela jurisprudência, que autoriza a decretação da prisão preventiva sobretudo porque evidenciado o risco à ordem pública e à integridade física e psicológica da vítima.

Assim, a custódia cautelar revela-se medida necessária, adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo diante da insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para neutralizar os riscos identificados.

Nesse sentido:

“[...] A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante [...] Tese de julgamento: [...] Medidas cautelares diversas da prisão são inviáveis quando a gravidade concreta da conduta delituosa compromete a ordem pública [...]".
(AgRg no RHC n. 215.186/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

“[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Necessário esclarecer ainda que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“[...] a segregação cautelar não importa em violação aos princípios constitucionais [da proporcionalidade, excepcionalidade da prisão preventiva, presunção de inocência, liberdade e duração razoável do processo], tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312, do Código de Processo Penal”
(TJMT, N.U 1000096-15.2023.8.11.0000, minha Relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 12/3/2023)

Nessa mesma toada, trago precedentes dos Tribunais Superiores:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA [...] PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO EM FACE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA [...] ORDEM DENEGADA. I – O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais por meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes [...]”
(STF, HC 134383, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29-11-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 12-12-2016 PUBLIC 13-12-2016)

“[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Habeas corpus não conhecido”
(STJ, HC n. 336.800/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 1/2/2016.)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
SANDRO CAMARGO FERREIRA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026